Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724983-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ELENICE MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto ao agravo de instrumento interposto pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A (ID 27834949). Nesses termos, à parte agravante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator